Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FATURAS. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. As faturas que tiveram origem na prestação de serviços de assistência médica revelam-se hábeis a embasar a ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. A alegação de nulidade do contrato em face de estado de perigo não se sustenta diante da permanência do paciente em UTI particular durante cinquenta dias. O tratamento de forma continuada no mesmo ambiente hospitalar já demonstra a ausência de vício de consentimento capaz de anular a contratação firmada entre as partes. Ademais, o hospital informou a requerida em diversas oportunidades acerca do alto valor do tratamento intensivo e da preocupação com a possibilidade de pagamento dessas faturas.
5. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.